Tribunal: TJMT
Processo: 1005663-53.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005663-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELMA APARECIDA ALVES RODRIGUES - CPF: 503.418.121-53 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005663-53.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOELMA APARECIDA ALVES RODRIGUES.

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE ALEGADA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação contra a concessionária de energia elétrica, na qual alegava irregularidade nas faturas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, bem como coação para celebração de termo de parcelamento de débito, após suspensão do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as faturas impugnadas representam cobrança indevida decorrente de erro de medição ou de falha da concessionária; (ii) estabelecer se houve coação na celebração do termo de confissão de dívida firmado para restabelecimento do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária demonstra que a fatura de outubro/2024 resultou do acúmulo de consumo não faturado nos meses de agosto e setembro/2024, não havendo indício de erro.

4.

As faturas de novembro e dezembro/2024 refletem consumo mensal regular e apenas foram incluídas no termo de parcelamento por estarem em atraso.

5.

Vistoria realizada na unidade consumidora não constatou irregularidade no medidor, sendo presumida a correção dos registros.

6.

Compete ao consumidor apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), ônus não cumprido no caso concreto.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal afasta a alegação genérica de consumo acima da média quando não há parâmetros objetivos ou quando o medidor é validado pelo INMETRO/IPEM.

8.

Não há elementos que evidenciem coação na assinatura do termo de parcelamento de dívida.

9.

Variações no consumo de energia elétrica podem decorrer de uso intensificado de aparelhos eletrodomésticos, não caracterizando, por si só, irregularidade de medição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A regularidade do medidor de energia elétrica atestada por vistoria ou laudo técnico afasta a alegação de cobrança indevida.

2.

A ausência de provas mínimas pelo consumidor inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

3.

A assinatura de termo de confissão de dívida, sem elementos concretos de coação, presume-se válida e eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 1.021, §4º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 137.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1011772-48.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11.03.2024, DJE 15.03.2024; TJMT, N.U. 1028509-63.2022.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 29.04.2024, DJE 02.05.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A
reclamante postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A reclamada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que as faturas de energia elétrica emitidas nos meses de outubro e novembro de 2024, não correspondem ao seu consumo habitual.

Aduz também, que no mês de dezembro/2024, houve a suspensão na prestação do serviço e para conseguir o restabelecimento do serviço teve assinar um termo de parcelamento de débito que englobou as faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, o que entende como indevido.

Pois bem, analisando as provas encartadas nos autos, verifica-se que a fatura de referência 10/2024, foi gerada com acúmulo de consumo devido ausência do faturamento nos meses 08 e 09/2024.

Já as faturas do mês de novembro e dezembro de 2024, fazem referência ao consumo mensal da unidade consumidor, contudo, tiveram que entrar no termo de parcelamento pois estão em atraso.

Ademais, verifica-se que foi efetuada vistoria na unidade consumidora e não encontrado indicio de irregularidade.

Por outro lado, a reclamante não apresentou prova que desconstituísse o resultado da vistoria e, por consequência, não pode imputar à reclamada a alegada falha na prestação do serviço em efetuar as cobranças relacionadas na inicial.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL - ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que r

eformou a sentença a quo para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista que, o laudo do IPEM-MT/INMETRO atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

2. A parte Agravante alega que o laudo aprovado do INMETRO não é suficiente para elidir a sua responsabilidade, alegando ainda que houve uma significativa queda de consumo após a troca do medidor.

3. A Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada) prevê que a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, o que foi observado no presente caso.

4. Em razão disso, a parte reclamada trouxe Laudo do IPEM-MT/INMETRO atestando o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

5. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar o funcionando normal do medidor de consumo da parte reclamante.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO.
UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada. 2. Insubsistente a tese de faturas acima da média quando sequer há faturas emitidas anteriores às discutidas. Ausência de parâmetro a amparar as alegações iniciais. 3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 4. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo. 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

7. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

(N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

Importante salientar que, a ocorrência de variações no consumo de energia elétrica é comum e pode ocorrer em determinados períodos devido ao uso sem cuidado de determinados aparelhos eletrodomésticos, como por exemplo, ar-condicionado.

Como bem afirmado pelo juízo a quo, não há provas de qualquer indicio da alegada coação na celebração do termo de confissão de dívida firmado entre as partes.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas e o acordo celebrado.

A sentença, portanto, não comporta reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025